Tribunal: TJBA
Processo: 2000264-06.2025.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000264-06.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: ANA DANTAS DA FONSECA - CPF: 013.645.785-14

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BRITO LUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
P
LEITO

DEFENSIVO
DE
PRISÃO DOMICILIAR
COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO

A FIM DE POSSIBILITAR TRABALHO EXTERNO NA COMARCA ONDE
A
APENAD
A

NASCEU,
RESIDIA
E ONDE MORA A SUA FAMÍLIA.
REGIME SEMIABERTO
. COMPROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMPREGO E DA RESIDÊNCIA
EM RIBEIRA DO POMBAL
/BA. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO
NAQUELA
COMARCA
.
ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. POSSIBILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RESSOCIALIZAÇÃO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
REQUISITO TEMPORAL DO ART. 37 DA LEP. DESNECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO EXTRAMUROS NO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES DO
STF E DO
STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo em Execução
Penal
interposto por ANA DANTAS DA FONSECA
(
advogado Alexandre Brito – OAB/BA 19.206), em irresignação à decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, no bojo do processo de execução da pena 2000167-06.2025.8.05.0191 (SEEU),
que

indeferiu o pedido
de
trabalho externo
feito pela Recorrente,
com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas

q
uest
ões

em discussão:
(i)
definir se é prescindível o requisito objetivo de cumprimento de um sexto da pena para quem inicia o cumprimento da sanção no regime semiaberto quando há proposta de trabalho extramuros
;

(ii)
a
valiar se
é possível deferir a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico quando há proposta de trabalho na Comarca onde a Apenada residia e tal Comarca é distinta do local de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compulsando os autos
SEEU
n.º
2000167-06.2025.8.05.0191
, verifica-se
que,
em
22/07/2025,

o Apenado
peticionou
no Evento n.
º

15.1

requerendo:
a)
“
a
concessão do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, a ser cumprido na comarca de residência da apenada
”,
b) “
em razão da inexistência de estabelecimento prisional adequado na referida comarca, que seja deferida a prisão domiciliar, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas por este Douto Juízo
”; c)
“a determinação da instalação de dispositivo de monitoramento eletrônico (tornozeleira), como forma de fiscalizar o cumprimento da pena, especialmente o recolhimento noturno e nos dias de folga”
.
O
pedido foi instruído com a
“Declaração de Proposta de Emprego
”,
datada de 21/7/2025 e
subscrita por Abelardo Gama de Oliveira (CPF 021.856.135.02), na condição de proprietário da Empresa Arena Fitness Pombal (CNPJ 30.556.643/0001-87), para o exercício da função de Auxiliar de Serviços Gerais, mediante supervisão direta do empregador, na sede do referido estabelecimento empresarial, situado à Av. Edval Calazans de Macedo, n.º 528, Centro, Ribeira do Pombal/BA, CEP 48400-000.
Importante ressaltar que a assinatura aposta no documento em comento

teve firma reconhecida por semelhança pelo escrevente do 2º Ofício - RCPN e Tabelionato de Notas e Protesto de Ribeira do Pombal.
Juntou-se, também,
o “COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL” da “ACADEMIA ARENA FITNESS POMBAL LTDA”
.

4.
H
á comprovante de residência em nome
da Recorrente, confirmando sua moradia no povoado de Poço do Agostinho, Município de Ribeira do Pombal/
BA
,
onde não há estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto
.
Demais disto, a Defesa juntou atestado de boa conduta disciplinar subscrito pelo Diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso/
BA
.

5.
Analisando toda a documentação que instrui
u
o pleito de autorização para trabalho externo na Comarca onde a Apenada residia, conclui-se
que assiste razã
o à
Agravante, tendo em vista que os
Tribunais Superiores têm firme entendimento no sentido da prescindibilidade do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena para a concessão do trabalho externo aos sentenciados que iniciam o cumprimento da pena no regime semiaberto, com vistas a não trazer prejuízo ao reeducando e observar as particularidades próprias do regime semiaberto, quais sejam, maior liberdade e menor vigilância.

6.
Prosseguindo com essa esteira de intelecção, e considerando, em especial, que a
execução criminal objetiva o retorno d
a

S
entenciad
a
ao conví
v
io em sociedade, sendo o trabalho etapa importante no referido processo,

havendo
efetiva
oportunidade de emprego
na
Comarca
onde
a R
eeducand
a
residia antes do início do cumprimento da pena em penitenciária situada em Comarca distinta
,
é possível, excepcionalmente,
diante das peculiaridades do caso concreto e
mediante interpretação sistemática e teleológica,
a concessão d
e
prisão domiciliar
com
monitoração eletrônica,
a fim de não obstaculizar o gradual processo de reinserção d
a
apenad
a
na sociedade, de forma produtiva, através de atividade laborativa honesta.

O escopo,
in casu
, é privilegiar o trabalho como forma de ressocialização e recuperação da dignidade d
a
Agravante.

7
.
Cumpre consignar que a
Recorrente
é natural de Ribeira do Pombal/BA
(local da proposta de trabalho)
, informação esta que consta no mandado de prisão
por condenação transitada em julgado.
Outra
s
peculiaridade
s
deste caso
são

as circunstâncias de

(a) a Agravante ter uma filha menor de idade, nascida em 21/05/2008; (b) a genitora da Recorrente, nascida em
11/03/1942
, está enferma, com problemas neurológicos, pois, de acordo com laudo de tomografia computadorizada do crânio, há
“tênues áreas hipodensas mal definidas dispersas em substância branca cerebral, inespecíficas, mais comumente associadas a gliose/rarefação mielínica decorrente de processo degenerativo de pequenos vasos
” e
“calcificações ateromatosas parietais dos sifões carotídeos e de segmentos intracranianos das artérias vertebrais
”.

Importante pontuar que o exame em comento foi realizado em Ribeira do Pombal/BA, e a agência do INSS responsável pelo pagamento do benefício que a genitora da Agravante recebe situa-se em Ribeira do Pombal/BA.

8
.
Destarte, somando todas as circunstâncias específicas deste caso concreto, conclui-se, à luz da dignidade da pessoa humana, que deve ser concedida
à
Agravante - excepcionalmente e com o fito primordial de não obstaculizar a
sua
reinserção social através do trabalho decente
dentro do seu seio social
- o benefício da prisão domiciliar
com monitoramento eletrônico
, para que fique recolhid
a
em sua residência no município de
Ribeira do Pombal
/BA,
cidade onde
nasceu, onde sua família mora,
e na
qual logrou,
agora,
conquistar uma oferta de emprego regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

9
.
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO,
p
ara autorizar
a realização de
trabalho externo
à
Apenad
a

na Comarca onde
nasceu e onde reside sua família
(
Ribeira do Pombal/
BA)
,
mediante a concessão de prisão domiciliar
conjugada com tornozeleira eletrônica de monitoramento,
a ser cumprida n
o Povoado Poço do Agostinho, Ribeira do Pombal/BA
,
devendo

a
Agravante ser advertid
a
de que
deve respeitar as condições ora impostas, além de outras que o Juízo da Execução decida, por ventura, determinar
,
sob pena de revogação dos benefícios e regressão de regime.

Tese de julgamento:

“
A
execução criminal objetiva o retorno do sentenciado ao convício em sociedade, sendo o trabalho etapa importante no referido processo, de modo que inexistindo estabelecimento penal adequado para o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto na cidade em que o Agravado exercerá a atividade laboral,
é possível a
concessão da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica
”.

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

a
rt. 28 da LEP e art. 6º da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo em Execução Penal 88007114-33.2023.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 11/05/2023; TJBA, Agravo em Execução Penal 8007915-46.2023.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 11/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução
n.º
2000264-06.2025.8.05.0191
em que figura, como Agravante,
ANA DANTAS DA FONSECA
, e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso
,
p
ara autorizar
a realização de
trabalho externo
à
Apenad
a

na Comarca onde
nasceu e onde reside sua família
(
Ribeira do Pombal/
BA)
,
mediante a concessão de prisão domiciliar
conjugada com tornozeleira eletrônica de monitoramento,
a ser cumprida n
o Povoado Poço do Agostinho, Ribeira do Pombal/BA
,
devendo

a
Agravante ser advertid
a
de que
deve respeitar as condições ora impostas, além de outras que o Juízo da Execução decida, por ventura, determinar
,
sob pena de revogação dos benefícios e regressão de regime
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA

e
MANDADO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
no
BNMP
3.0

em favor de
ANA DANTAS DA FONSECA

(
filh
a
de Josefa Santos Jesus Fonseca,
natural de Ribeira do Pombal/BA e
inscrit
a
no CPF
sob o
nº 013.645.785-14),
que deve ser imediatamente post
a
em liberdade
,
se por outro motivo não estiver pres
a
,
devendo ser advertid
a
de que o descumprimento das c
ondições
ora impostas ensejará o seu retorno ao cárcere.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06